Tribunal: CARF
Processo: 13011.720391/2015-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13011.720391/2015-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.067 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
CESAR AUGUSTO GROSSO 03577458682
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARTIGO 33 DO DECRETO N.
70.235/72. RECURSO VOLUNTÁRIO PEREMPTO.
Nos termos do artigo 33 do Decreto 70.235/72, o recurso voluntário deve ser
apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão.
Eventual recurso formalizado em inobservância ao prazo legal deve ser tido
por intempestivo, a menos que o (a) recorrente demonstre e comprove a
impossibilidade de fazê-lo dentro do prazo.
O recurso perempto não deve ser conhecido quando a alegação preliminar
relativa à perempção não restar ultrapassada, resultando, pois, no caráter de
definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de tempestividade arguida e, assim, não conhecer do recurso voluntário em razão de
sua apresentação fora do prazo previsto no art. 33 do Decreto 70.235/72.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado por descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 9o da Lei n. 8.212/91, porquanto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13011.720391/2015-90
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.067 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13011.720391/2015-90

a empresa autuada teria apresentado as GFIPs das competências de 02.2010 e 04.2010 a 12.2010
fora do prazo legal estabelecido para tanto. Com efeito, foi aplicada a multa prescrita no artigo
32-A da Lei n. 8.212/91, com redação dada pela Lei n. 11.941/2009, a qual restou fixada em R$
5.000,00 (fls. 7).
A empresa foi devidamente notificada da autuação através do Edital Eletrônico n.
001845419 (fls. 8) e apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls. 2/4, alegando, em síntese,
(i) violação ao princípio da razoabilidade estampado no artigo 2o da Lei n. 9.784/99 e (ii) a
aplicação do instituto da denúncia espontânea nos termos dos artigos 138 do Código Tributário
Nacional e 472 da IN RFB n. 971/2009.
Com base em tais fundamentos, a empresa autuada requereu a procedência da
impugnação e o cancelamento do Auto de Infração.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 11/16, a 3a Turma da DRJ de Ribeirão Preto – SP entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se pode observar dos trechos transcritos abaixo:
“A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da
obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as
normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho
pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão multa, aplicada de acordo
com a legislação que rege a matéria.
Sobre a denúncia espontânea, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria MF no 341, de 12
de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do julgador administrativo. A
autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal, e ao
entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir
qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua
validade.
Nesse sentido, foi prolatada a Solução de Consulta Interna (SCI) no 7 – Cosit, de 26 de
março de 2014, publicada no sítio da Receita Federal em 28/03/2014, que vincula essa
autoridade julgadora (...).
[...]
Conforme se depreende da leitura da referida SCI, o art. 476 da Instrução Normativa
(IN) RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, trata da aplicação das multas por
descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212,
de 1991 – relacionadas à GFIP – e, em seu inciso II, letra ‘b’, especificamente da multa
aplicável no caso de “falta de entrega da declaração [GFIP] ou entrega após o prazo”. O
§5o do referido art. 476 dispõe inclusive sobre os termos inicial e final para efeitos da
aplicação da multa por não entrega da GFIP ou entrega após o prazo, definindo como
termo final “a data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da
lavratura do Auto de Infração ou da Notificação de Lançamento”. Portanto em caso de
entrega em atraso da GFIP, o termo final para cálculo da multa será a data em que
houve efetivamente a entrega da guia.
O art. 472 da IN RFB no 971, de 2009, apenas esclarece que não é aplicada multa por
descumprimento de obrigação acessória no caso de regularização da situação antes de
qualquer ação fiscal, isso porque, salvo quando houver disciplina específica que
disponha o contrário, eventual multa carecerá de amparo legal, já que, regra geral, as
infrações por descumprimento de obrigação acessória são caracterizadas pela falta de
entrega da obrigação e não pela entrega em atraso.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.067 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13011.720391/2015-90

Assim há uma norma específica que regula a multa por atraso na entrega (art. 32-A da
Lei no 8.212, de 1991, e art. 476 da IN RFB no 971, de 2009), enquanto o art. 472 da IN
RFB no 971, de 2009, é geral, aplicável às outras infrações que sejam sanadas
espontaneamente pelo contribuinte e para as quais não haja disciplina específica que
preveja a aplicação de multa por atraso no cumprimento da obrigação acessória.
[...]
Esclareça-se que o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf) a respeito da matéria é o mesmo, já tendo sido, inclusive, objeto de Súmula, que
transcrevo:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão multa com base na
denúncia espontânea. No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da
sanção pecuniária, afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal
fundamento implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais os princípios de
vedação ao confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos na Constituição
Federal (CF), são dirigidos ao legislador de forma a orientar a feitura da lei. Portanto,
uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la.”
Na sequência, a empresa autuada foi devidamente intimada da decisão de 1a
instância em 20.06.2018 (fls. 20) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 62/78,
protocolado em 27.07.2018, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos
foram encaminhados para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para
apreciação do presente Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Examinando os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso Voluntário,
verifico que sua apresentação se deu intempestivamente.
Ao contrário do que ocorre na 1a instância administrativa judicante, o recurso,
ainda que tenha sido protocolado extemporaneamente, será sempre remetido ao CARF para que
os julgadores possam apreciar sua tempestividade. O recurso será recebido pelo Conselho e sua
tempestividade será objeto de análise, sendo que a Turma julgadora apenas poderá adentrar no
exame das questões meritórias se a questão preliminar relativa à perempção restar ultrapassada,
conforme dispõe o artigo 35 do Decreto n. 70.235/721.
Em sede de preliminar de tempestividade, o (a) recorrente deverá apresentar os
motivos que o (a) levaram a protocolizar o recurso após os 30 dias previstos na Lei, podendo-se
alegar aí a ocorrência de feriados locais, greves, paralisação do órgão público donde o recurso
deveria ser protocolado, motivos de força maior etc.
Na hipótese dos autos, note-se que a empresa recorrente não levanta quaisquer
questões relevantes e razoáveis que acabaram por impedi-la de protocolar o recurso dentro do
prazo legal estabelecido no artigo 33 do Decreto n. 70.235/72, tendo se limitado a aduzir, pois,
que o prazo legal deve ser contado em dias úteis, de modo que o dies ad quem no que diz com a

1 Cf. Decreto n. 70.235/72. Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.067 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13011.720391/2015-90

apresentação do recurso findar-se-ia apenas em 31.07.2018, bem assim que notificação do
resultado da decisão de 1a instância não especificou se a referida contagem seria realizada em
dias úteis ou corridos, e, por fim, que a contagem dos prazos em dias corridos acaba violando os
princípios do devido processo legal e ampla defesa.
No âmbito do processo administrativo federal os prazos são contados em dias
corridos e, portanto, o referido artigo 33 dispõe que da decisão de 1a instância caberá recurso
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.”
Aliás, o prazo de trinta dias a que alude o artigo 33 é contado à luz do que que
estabelece o artigo 5o do Decreto n. 70.235/72, cuja redação é idêntica à do artigo 210 do CTN.
Veja-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o dia do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Lei n. 5.172/66
Art. 210. Os prazos fixados nesta Lei ou legislação tributária serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na
repartição em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”
Na hipótese dos autos, verifique-se que a empresa recorrente foi notificada da
decisão de 1a instância em 20.06.2018 (quarta-feira), conforme se pode observar do AR juntado
às fls. 20, sendo que o prazo para interposição do Recurso Voluntário iniciou-se em 21.06.2018
(quinta-feira) e findou-se 20.07.2018 (sexta-feira). Considerando que o presente Recurso
Voluntário foi protocolado apenas em 27.07.2018 (terça-feira), é de se concluir pela sua
intempestividade.
Portanto, tendo em vista que o presente Recurso foi protocolado intempestividade
e que a empresa recorrente não suscitou quaisquer questões razoáveis que acabaram
impossibilitando que o presente recurso voluntário fosse protocolado dentro do prazo legal,
entendo por rejeitar a preliminar arguida e, por conseguinte, não conheço do recurso.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, entendo por rejeitar a
preliminar arguida e, por conseguinte, não conheço do recurso voluntário em razão de sua
apresentação fora do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.067 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13011.720391/2015-90

Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital